Tribunal: TJES
Processo: 5002464-06.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002464-06.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO DA TRINDADE PAIVA
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 305458) interposto por TIAGO DA TRINDADE PAIVA pugnando a reforma da r. sentença objurgada a fim de que sejam os autos remetidos à Contadoria do Juízo Primevo para que sejam refeitos os cálculos descontando a taxa de administração do valor pago em cada parcela e não do valor do crédito, conforme determina o título executivo judicial.

Em fase executória, a parte Requerida, ora Recorrida apresentou Embargos à Execução, argumentou excesso da execução, apresentando cálculos para entender que o valor devido é de R$ 15.384,15. Dessa forma, os autos foram remetidos à Contadoria, a planilha retornou com a quantia devida à parte exequente de R$ 16.351,75.

Ocorre que o Juízo Primevo, em sede de sentença reconheceu excesso na execução, porém nos moldes do cálculo realizado pela Contadoria deste Juízo. Vejamos:

(...)

A parte autora manifesta-se nos termos da petição de id 13399425 aduzindo que a contadoria não utiliza o método aritmético adequado, em síntese porque "efetuou os descontos de taxa de administração descritos no extrato, e que esses valores foram extraídos do valor da carta de crédito, e não do valor pago; Os descontos da taxa de administração devem ser extraídos do valor pago em cada parcela, o que foi equivocadamente feito pela Contadoria, que extraiu segundo o que consta o extrato, e o que consta no extrato é um valor extraído do valor da Carta de crédito".

Entretanto, considero que a parte embargante possui parcial razão no tocante ao excesso da execução que foi também reconhecido pela Contadoria, porém em valor menor, o qual reputo legítimo ser considerado para fins de solução da questão em sede de liquidação de sentença. Não prosperam os argumentos da requerente a respeito de máculas no cálculo da contadoria, porque de acordo com o espelho de id 12425628 a taxa de administração foi efetivamente deduzida do valor pago contido no extrato de pagamento considerado para efeitos de julgamento.

Assim, conheço dos embargos à execução apresentados, e no mérito, dou-lhes parcial provimento, nos termos do art. 487, I do CPC para reconhecer excesso na execução, porém nos moldes do cálculo realizado pela Contadoria deste Juízo. Diante do pagamento do valor integral da condenação, julgo extinto o processo, na forma do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do NCPC.

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia depositada após o trânsito em julgado, de acordo com o cálculo de id 12425626.

Sem custas ou honorários em primeiro grau de jurisdição.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (id 3035462) ao Recurso Inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Recorrente, irresignado pleiteia o valor inicial apontado por ele no processo de execução, a fim de que fosse cumprida integralmente o r. decisum, os cálculos, informando o valor de R$ 18.303,63.

Portanto, a parte Recorrida opôs Embargos à Execução, alegando excesso, aduzindo que o valor correto é de R$ 15.384,15 (ID 10853383). Todavia, remetido os autos à Contadoria e determinou, que com o retorno dos autos, fosse intimado o Exequente, ora Recorrente, para se manifestar, requerendo o que de direito.

Dessa forma, comungo com o r. Juízo
a quo
, vez que os cálculos elaborados pela Contadoria está de acordo com o “decisum” exequendo, uma vez que demonstrado que a Contadoria Judicial observou os parâmetros estabelecidos, não há que se falar em erro nos cálculos ou de sua homologação. Ainda, constata-se que determinada a expedição de alvará do valor já depositado em Juízo pela parte Recorrida, como garantia dos Embargos à Execução.

É sabido que a homologação funciona como uma confirmação da decisão judicial, ou seja, a homologação dos cálculos pelo Magistrado, após a concordância expressa das partes com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, acarreta preclusão, não havendo que se falar em erro de cálculos.

Por fim, restou comprovado que não há que se falar em retorno dos autos à Contadoria.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, o qual deixo de exigir em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.